Tribunal: TJDFT
Processo: 0726228-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0726228-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, relativo ao processamento dos autos eletrônicos n. 0712961-37.2022.8.07.001, ajuizada por TEREZINHA REZENDE DE CARVALHO em desfavor de INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. Distribuídos os autos ao Juízo Suscitado, o Magistrado declinou da competência considerando o valor da causa e determinou a redistribuição dos autos a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. O Magistrado suscitante, por sua vez, ampara-se na regra do artigo 953, I e parágrafo único, e artigo 66, II, ambos do Código de Processo Civil, dada a complexidade da matéria a ser analisada nos autos eletrônicos n. 0712961-37.2022.8.07.001, o qual necessitará de exame técnico específico com eventual indicação de quesitos e assistentes técnicos, transborda da competência dos Juizados, uma vez que “o microssistema dos juizados é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, resultando daí a impossibilidade de produção de prova pericial, conforme inteligência do artigo 38 da Lei 9.099/95” (ID. 38052794, p. 02). É o relatório. Intime-se o juízo suscitado para apresentar informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 954, CPC, c/c art. 207, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Decorrido o prazo retro, ouça-se o Ministério Público, em 5 (cinco) dias. Designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes atinentes ao feito objeto deste conflito, nos termos do art. 955, CPC, c/c art. 207, inciso II, do RITJDFT. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 12 de agosto de 2022 09:20:56. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador